Tribunal: TJMT
Processo: 1001446-08.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1001446-08.2018.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
APELANTE: ARMINDO SANTANA DE SOUZA
APELADO: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Recurso de apelação interposto por ARMINDO SANTANA DE SOUZA, de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande- MT, na Ação de Indenização por Danos Material e Moral, em que declarou prescrita a pretensão da parte autora à pretensão deduzida em juízo. Por conseguinte, resolveu o mérito nos termos do 487, inciso II, do CPC. Condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, § 8°, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiário da justiça gratuita. (id. 103146953)
O apelante pugna pela reforma da sentença, para que seja aplicado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC.
Reitera os argumentos da petição inicial, afirmando que há claro dano a integridade psíquica do apelante.
Aduz que o termo inicial, previsto no artigo 27 do CDC, deve ser considerado a data que consta no boletim de ocorrência, isto é, de 27/02/2013. Tendo a ação sido ajuizada em 26/02/2018, não há que se falar em prescrição.
Alega cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a prova oral, requerida oportunamente.
Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento dos danos moral e material, nos termos da inicial. Alternativamente, seja afastada a prescrição para determinar o retorno dos autos para a devida instrução probatória. (id. 109146955)
Apresentadas as contrarrazões. (id. 109146959)
Intimado o apelante para manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, deixou transcorrer in albis.
É o necessário.
O apelante ajuizou ação de indenização de danos material e moral em face da apelada, alegando que no início do ano de 2013 compareceu à empresa da requerida, sendo atendido pelo vendedor Devid Meira, tendo o autor adquirido uma motocicleta Biz Ex 125 pelo Consórcio Nacional Honda, deu uma entrada no valor de R$ 156,56 (cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) e ocorrendo a contemplação o autor deveria realizar o pagamento do frete no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
Prossegue afirmando que em curto período de tempo recebeu ligação do vendedor, sendo informado que a cota do consórcio havia sido sorteada e que o autor deveria adimplir o valor do frete para que a motocicleta pudesse ser encaminhada para a concessionária, assim realizou o pagamento, contudo posteriormente foi surpreendido com a informação de que o vendedor não fazia mais parte do quadro de funcionários da empresa requerida. Assim, considerando ter sofrido golpe dentro da empresa requerida, registrou boletim de ocorrência e ajuizou a presente ação para ter os danos reparados.
Em contestação a apelada alegou prescrição da pretensão do apelante e no mérito refutou os argumentos da petição inicial.
Após a impugnação as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas e ambos requereram a prova oral.
Na sequência sobreveio a sentença objeto do presente recurso.
O apelante pretende aplicação do prazo quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor e que seja utilizado como marco inicial a data do Boletim de Ocorrência, qual seja, 27/02/2013.
Com razão o apelante, tendo em vista que trata-se de relação de consumo, e o prazo prescricional nesses casos é quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para os casos em que se pretende a reparação de danos por falha na prestação de serviços, aplica-se o prazo quinquenal.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATO DO SERVIÇO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERSUASÃO RACIONAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ESPECIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Em relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor, a pretensão de reparação por fato do serviço se submete ao prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do CDC. Incide a Súmula n. 83 do STJ, aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundamentados na alínea "a" do permissivo constitucional.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2.1. O CPC/2015, em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da persuasão racional, reafirmando que compete ao magistrado dirigir a instrução probatória. Assim, cabe ao juiz (sempre em decisão fundamentada): (i) determinar, até mesmo de ofício, a produção das provas que entender necessárias ao julgamento de mérito, (ii) rejeitar as diligências inúteis ou protelatórias, e (iii) apreciar a prova, indicando os motivos de seu convencimento.
2.2. A análise das razões da agravante, a respeito de a parte ter ou não ter se desincumbido de seu ônus probatório e de ser errônea a distribuição de tal ônus, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial.
2.3. O Tribunal de origem, mediante a análise da prova dos autos, afirmou ser "evidente que a parte ré tinha perfeitas condições de produzir prova da não ocorrência do fato como narrado pela autora, pelos diferentes meios de provas disponíveis, mas preferiu não o fazer, provavelmente, porque não lhe interessaria desvendar a verdade tal como ocorreu, já que só serviria para confirmar as alegações autorais". Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). A Corte local, após o exame das provas, concluiu pela comprovação dos danos morais e materiais, asseverando: (i) "a verossimilhança da narrativa autoral, corroborada pela documentação acostada aos autos, sem que a ré tenha logrado fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora"; (ii) ser "inegável a dor física, o sofrimento, o incômodo e os constrangimentos a que foi submetida a autora em decorrência do procedimento estético capilar mal executado e a queimadura das mãos, situações que extrapolam os limites do mero aborrecimento"; e (iii) que "As despesas com o tratamento de restauração capilar encontram suporte probatório conforme documento de index 32". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial.
4. No recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional, a pretensão de reduzir os danos morais não foi associada à violação de dispositivo de lei federal, o que atrai a Súmula n. 284 do STF, aplicada por analogia.
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp 1681779/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)
Quanto ao marco inicial do prazo prescricional, deve-se atentar ao princípio da acitio nata, isto é, a fluência do prazo tem início com o conhecimento da lesão ao direito.
Nesse sentido:
“2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional tem o seu termo inicial regido pelo princípio da actio nata, ou seja, a fluência do prazo tem início com o conhecimento da lesão ao direito. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1769621/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 01/12/2021)
“(...)4. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa conhecer do fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata" (AgInt nos EDcl no REsp 1.811.735/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe de 07/10/2019). (...)” (AgInt no AREsp 184.396/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 03/11/2021)
No caso dos autos, o apelante teve conhecimento da lesão ao seu alegado direito em 27/02/2013, conforme consignado no Boletim de Ocorrência.
A presente ação indenizatória foi ajuizada em 26/02/2018, ou seja, um dia antes de consolidar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.
Portanto, deve ser afastada a prescrição.
Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para a regular tramitação.
Intimem-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora